Tribunal: STF
Processo: Rcl 63017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Pedro da Luz contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST na Ação Trabalhista 0020814-90.2019.5.04.0661, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADC 16/DF e Tema 246-RG.



    O reclamante afirma que, na Reclamação 58.742, o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão da 6ª Turma do TST para afastar a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Passo Fundo na Ação Trabalhista 0020814-90.2019.5.04.0661.



    Assim, ajuíza a presente ação sustentando que a decisão acima referida, que afastou a responsabilidade subsidiária do ente público no TST, acaba por violar o precedente firmado na ADC 16/DF e no Tema 246-RG.



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o acórdão da 6ª Turma do TST proferido no processo nº 0020814-90.2019.5.04.0661; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi distribuído, por prevenção, a um dos integrantes da Primeira Turma, vinculado à Rcl 58.742/RS (documento eletrônico 12). 



    Nota-se que o primeiro acórdão do TST (doc. eletrônico 8), que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público foi cassado por decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl. 58.742/RS.



    Na Reclamação 58.742/RS, o Ministro Luís Roberto Barroso proferiu a seguinte decisão:



    “[...] julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0020814-90.2019.5.04.0661) e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública”.



    O trânsito em julgado foi certificado em 21/8/2023.



    O segundo acórdão do TST é praticamente idêntico ao primeiro, com exceção de que cumpriu a decisão desta Suprema Corte. Nele, percebe-se que o TST reconhece que, no seu entendimento, havia provas que sugeriam a responsabilidade subsidiária do ente público, mas que estava obedecendo a decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Transcrevo parte do segundo acórdão do TST:



    9 - No caso concreto, o TRT reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, com base na valoração das provas produzidas nos autos. Consta no trecho do acórdão transcrito no recurso de revista o seguinte: “na hipótese dos autos a culpa "in vigilando" da Administração Pública está configurada. O só cumprimento dos rituais legais na contratação não atesta ter sido diligente o tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado. Diante desse quadro, não há falar em violação ao disposto nos artigos 70 e 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 em decorrência da responsabilidade subsidiária reconhecida afirmada. Ademais, as normas invocadas não vedam a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. (…) Sendo assim, não se trata de mera presunção de culpa, no caso concreto. Houve, sim, insuficiência de fiscalização”.



    10- Embora no caso dos autos houvesse espaço para debate quanto à configuração da culpa in vigilando do ente público, subsiste que por disciplina judiciária deve ser cumprida a determinação do STF em autos de reclamação constitucional, excluindo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo.” (doc. eletrônico 9, pp. 4-5; grifei).



    No caso, verifica-se que o TST somente cumpriu o determinado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator